Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-38.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito imputado; (II) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à fração aplicada na primeira fase, ao reconhecimento da reincidência, ao regime inicial e à possibilidade de aplicação de multa ou concessão de suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram comprovação robusta nos autos, por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A dosimetria da pena deve observar o critério de discricionariedade vinculada do julgador, sendo legítima a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes, calculada com base no patamar de 1/8 utilizado pelo colegiado para circunstâncias judiciais desfavoráveis .
6. O reconhecimento da agravante da reincidência deve ser afastado, pois, entre a data da concessão do livramento condicional (17/07/2019) e a data dos fatos (30/11/2024), transcorreu período superior a cinco anos, atraindo o prazo depurador do art. 64, I, do CP, ainda que o STF tenha firmado entendimento de que o prazo não impede o reconhecimento de maus antecedentes .
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a existência de maus antecedentes é fundamento idôneo para fixar regime mais gravoso, mesmo com a exclusão da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, por se tratar de crimes cometidos contra mulher no contexto doméstico e familiar, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
2. A exclusão da reincidência é cabível quando constatado o transcurso do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
3. A existência de maus antecedentes é suficiente para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que afastada a agravante da reincidência.
4. Incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional quando se trata de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59; 64, I; 68; 77; 129, §13; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e III, e 7o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150); STJ, AgRg no HC 786.617/SP; STJ, Súmula 588.